Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CEB. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
3. No caso, a concessionária de serviço público comprovou ausência de distúrbio ou oscilação ocorrido na rede elétrica no dia do sinistro, afastando as alegações da seguradora. O laudo técnico apresentado pela própria seguradora aponta descargas elétricas atmosféricas (raios) como causa dos danos verificados nos aparelhos elétricos.
5. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores, especialmente aqueles destinados ao controle de descargas atmosféricas diretamente no imóvel.
6. A propositura da ação de reparação de danos pela seguradora não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos causados à unidade consumidora. Todavia, a não comunicação oportuna do fato à concessionária de energia elétrica impede que tenha acesso aos equipamentos danificados e apure as causas dos danos.
7. Também milita contra a seguradora o fato de não ter guardado os aparelhos eletrônicos danificados, inviabilizando a realização de perícia e a plena averiguação do nexo de causalidade.
8. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.